Tribunal: TJES
Processo: 5009488-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009488-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDINELSON DA SILVA LOMBELO BATISTA e outros

AGRAVADO: ODILIO FRANCISCO DALBEM

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – PRESUNÇÃO LEGAL - DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Até que seja fundamentadamente contrariada a declaração de hipossuficiência pelo Juízo ou pela parte contrária, prevalece a presunção legal de veracidade da alegação, não sendo imputável ao
autor
o ônus d
a prova
da impossibilidade de custeio das despesas processuais sem que sejam apontados elementos
concretos
que infirmem a presunção legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDINELSON DA SILVA LOMBELO BATISTA e NELRIMA FRANCISCO BATISTA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Castelo (id 5782591), que indeferiu o pedido formulado de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, os Agravantes pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça postulada, aduzindo preencherem os requisitos necessários ao seu deferimento.

Pela decisão interlocutória id 6234954, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões ante a ausência de triangularização da lide.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de Fevereiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009488-89.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: EDINELSON DA SILVA LOMBELO BATISTA E OUTRA

AGRAVADO: ODILIO FRANCISCO DALBEM

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDINELSON DA SILVA LOMBELO BATISTA e NELRIMA FRANCISCO BATISTA em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Castelo (id 5782591), que indeferiu o pedido formulado de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, os Agravantes pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferida a gratuidade de justiça postulada, aduzindo preencherem os requisitos necessários ao seu deferimento.

Pois bem.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz à presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

Neste contexto, admite-se o indeferimento do benefício, assim como sua revogação
ex officio
, desde que verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

Ao proferir o primeiro despacho nos autos após o ajuizamento da ação, o MMº. Juiz de Direito
a quo
consignou que “
s
olicito ao Cartório que intime a parte autora para que, no prazo de 15 dias, apresente documentos que justifiquem o benefício da AJG, na forma do art. 99, §2º do CPC
”, sem tecer nenhuma consideração sobre as razões que teriam suscitado dúvidas sobre a autodeclaração de hipossuficiência apresentada pelas partes.

Em seguida, sobreveio a decisão ora agravada, que indeferiu o pedido, ao fundamento genérico de que as partes não apresentaram elementos suficientes para fazerem provas da condição de hipossuficiência alegada.

Conforme dispõe o § 3º, do art. 99, do Código de Processo Civil, “p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”. Tal presunção legal, consoante cediço, é meramente relativa, podendo o magistrado, nos termos do respectivo § 2º, do mesmo artigo, indeferir o pedido “
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
”.

No caso vertente, observa-se que não foi apontada, na decisão recorrida, nenhuma circunstância concreta que infirme a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte com a petição inicial.

Ao contrário do que consignado na decisão agravada, não constitui ônus do autor a prova de sua hipossuficiência quando apresentada declaração expressa neste sentido, pois a presunção legal de veracidade da alegação o isenta do encargo probatório, ao menos até que seja fundamentadamente contestada a declaração.

Assim, a ausência de documentos que comprovem a hipossuficiência alegada no limiar da ação judicial, sobretudo quando apresentada a declaração, não pode, por si só, militar em desfavor do requerente, cabendo ao magistrado apontar, motivada e circunstanciadamente, os elementos concretos que infirmem a incapacidade econômica alegada pela parte.

Saliento, por fim, que, ao contrário do que consignado na decisão, os Agravantes apresentaram documentos no intuito de demonstra a hipossuficiência alegada, mas não restou delineado no
decisum
qualquer fundamentação sobre a razão pela qual não foram considerados tais documentos na valoração do indeferimento do benefício legal.

Assim, considerando que, no caso vertente, não houve qualquer indicação de circunstâncias concretas que infirmem a hipossuficiência alegada, deve prevalecer a presunção relativa de veracidade da declaração prestada.

Deste modo, merece acolhida a pretensão recursal a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça postulado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para deferir o benefício da gratuidade de justiça aos Agravantes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão: 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.